Tribunal: TJMT
Processo: 1029805-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029805-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), JONES FIDEL DE SOUSA - CPF: 079.299.781-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVAN
TE(S):
JONES FIDEL DE SOUSA

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. REGISTRO DE VEÍCULOS ANTIGOS E DE BAIXO VALOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. RENDIMENTOS PRÓXIMOS AO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de registros administrativos de veículos antigos e de baixo valor é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o).

III. Razões de decidir

3. A declaração de insuficiência econômica da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o), cabendo ao magistrado indeferir o pedido somente diante de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

4. A simples existência de registros de veículos antigos, datados das décadas de 1980 e 1990, não demonstra capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais.

5. O agravante comprovou auferir proventos de aposentadoria em valor líquido próximo ao salário-mínimo, circunstância que reforça sua alegada hipossuficiência.

6. O indeferimento da gratuidade em tais condições viola o direito fundamental de acesso à justiça (CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXIV).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido quando comprovada a percepção de rendimentos próximos ao salário-mínimo, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99; CC, art. 1.267.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
JONES FIDEL DE SOUSA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 203542649 –
autos de origem PJE No 1074144-45.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita.

O Agravante sustenta que é pessoa de baixa renda, com limitada instrução e reduzida capacidade econômica, sendo que a negativa da gratuidade de justiça baseada exclusivamente em registros de veículos no sistema RENAJUD não reflete sua real situação financeira.

Afirma que os referidos veículos são antigos, de baixo valor de mercado e já foram alienados informalmente há anos, sem que tenha havido a devida atualização junto ao órgão de trânsito por desconhecimento e falta de orientação.

Defende que o registro no DETRAN é meramente administrativo e não representa prova absoluta de propriedade, conforme dispõe o art. 1.267 do Código Civil. Aduz que a decisão agravada viola os princípios do acesso à justiça e da primazia da realidade, uma vez que desconsidera sua comprovada hipossuficiência econômica.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão e deferido o pedido de gratuidade da justiça em todos os atos do processo.

A tutela recursal foi deferida, nos termos da Decisão de ID.
311940368.

Contrarrazões em ID. 317525876.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVAN
TE(S):
JONES FIDEL DE SOUSA

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita.

O Agravante alega ser hipossuficiente, com baixa renda e limitada instrução, sustentando que a negativa da gratuidade de justiça, fundamentada exclusivamente em registros de veículos no sistema RENAJUD, não reflete sua real condição econômica. Argumenta que os veículos são antigos, de baixo valor e foram alienados informalmente há anos, sem atualização cadastral por desconhecimento.

Invoca o art. 1.267 do Código Civil para afirmar que o registro no DETRAN possui natureza meramente administrativa, não constituindo prova absoluta de propriedade. Alega, por fim, violação aos princípios do acesso à justiça e da primazia da realidade, diante da desconsideração de sua hipossuficiência comprovada.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurado o direito à gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo suficiente, em regra, a declaração firmada pela própria parte, salvo se houver elementos nos autos capazes de infirmar tal presunção.

No caso dos autos, o juízo a quo indeferiu o pedido com base em informações obtidas nos sistemas
Renajud
, que apontam a existência cinco veículos em nome do agravante. Todavia, referidos elementos, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, especialmente diante dos demais documentos apresentados.

A simples propriedade de veículos, por si só, não é suficiente para afastar a alegada incapacidade financeira do requerente. Isso porque, no caso em análise, trata-se de automóveis antigos, fabricados nos anos de 1995, 1994 e 1986, sem qualquer indício de que possuam elevado valor de mercado ou que representem condição econômica privilegiada.

Ressalte-se que a parte agravante comprova receber proventos de aposentadoria em valor líquido de R$ 1.706,19, pouco mais de um salário-mínimo. Tal condição, por si só, confere elevada credibilidade à alegação de insuficiência financeira, funcionando como forte indício da real hipossuficiência da requerente.

Ademais, é entendimento neste Egrégio Tribunal de que, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos — hipótese em que seria possível o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial Cível — tal circunstância, por si só, não autoriza o indeferimento do benefício da Justiça Gratuita. Isso porque a submissão da demanda ao sistema dos Juizados é faculdade da parte.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I –
Ainda que o valor atribuído à causa não supere o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos e, assim, seja possível o seu ajuizamento junto ao Juizado Especial Cível, tal fato, por si só, não justifica o indeferimento da justiça gratuita, isso porque, a opção pelo sistema dos Juizados Especiais é facultativa.

II – Tendo o agravante demonstrado que percebe renda mensal em quantia não elevada, presume-se que ela não tenha condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, devendo ser-lhe concedido os benefícios da gratuidade da justiça.

(N.U 1021335-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024) -Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

(N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
- Grifei

Nesse sentido, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, entendo estar configurada a probabilidade do direito invocado, apta a justificar o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Igualmente, verifica-se presente o periculum in mora, uma vez que o não recolhimento das custas processuais no prazo legal poderá ensejar o indeferimento da petição inicial, comprometendo, assim, o acesso efetivo à justiça, em afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Diante disso, restam demonstrados, para fins de concessão do efeito suspensivo pleiteado, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, nos termos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ressalto, contudo, que a presente análise se dá em sede de cognição sumária, não vinculando o julgamento de mérito do recurso, que será realizado oportunamente, à luz dos elementos processuais que vierem a ser agregados ao recurso.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Pelo exposto,
defiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,
para suspender os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso.”

Pois bem.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Em sede liminar, esta Relatoria reconheceu que a simples existência de registros de veículos, sem a demonstração concreta de que tais bens conferem condição econômica privilegiada, não se mostra suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Com efeito, trata-se de automóveis antigos, datados das décadas de 1980 e 1990, de evidente baixo valor de mercado, o que fragiliza a presunção de capacidade financeira extraída da consulta administrativa.

Ademais, o agravante juntou comprovante de rendimentos que evidencia a percepção de proventos de aposentadoria em valor líquido de R$ 1.706,19, quantia próxima ao salário-mínimo, circunstância que corrobora sua alegação de insuficiência de recursos.

Nessa linha, dispõe o art. 98 do CPC que é assegurada a gratuidade de justiça àqueles que comprovarem a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. O indeferimento do benefício em tais condições violaria o princípio do acesso à justiça, consagrado no art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a decisão liminar anteriormente proferida, para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025